Tribunal: TJMT
Processo: 0012999-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EXEQUENTE:

ADRIANA CARLA DA CONCEIÇÃO E OUTRO(s)

EXECUTADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal nos autos do Mandado de Segurança n. 154722/2013, formulado por
Adriana Carla Conceição e outros
.
Os Exequentes foram intimados para que trouxessem aos autos demonstrativo do crédito discriminado e atualizado, que deveria conter no mínimo aquilo que estabelece o artigo 534 do CPC. Em resposta, trouxeram os cálculos de fls. 243/245.
O Executado, por seu turno, antes mesmo da juntada dos cálculos referidos, veio aos autos indicando a necessidade que os Exequentes assim procedessem (fls. 240/241).
Pois bem.
Os cálculos juntados pelos Exequentes não atendem aos critérios mínimos do artigo 534 do CPC, eis que não demonstram:
(a)
o índice de correção monetária adotado;
(b)
os juros aplicados e as respectivas taxas; e o
(c)
termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, elementos sem os quais o Estado de Mato Grosso, ainda que deseje, não poderá impugnar a execução.
Desse modo, intimem-se os Exequentes para que, em 10 (dez) dias, complementem os cálculos apresentados, indicando com exatidão os elementos mínimos que exige o
artigo 534 do CPC
.
Com a apresentação dos cálculos,
intime-se
o Executado, com remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugne a execução, consoante artigo 535 do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.